Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011683-71.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRUTASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRUTAS LTDA - CNPJ: 19.736.919/0001-76 (RECORRIDO), RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI - CPF: 016.749.819-37 (ADVOGADO), DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso antes de 05/04/2022, com fundamento no art. 150, III, “c”, da CF/1988, diante da publicação da LC no 190/2022 em 05/01/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança do DIFAL poderia ser exigida imediatamente após a publicação da LC no 190/2022 ou se deveria observar o princípio da anterioridade nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. A LC no 190/2022, ao estabelecer normas gerais sobre o DIFAL do ICMS, condicionou expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da CF/1988.
4. A jurisprudência do STF, nos Temas 1.093 e 1.094 da repercussão geral, firmou o entendimento de que a exigência do DIFAL depende da prévia edição de lei complementar federal.

5. A legislação estadual anterior à LC no 190/2022, embora válida, somente passou a produzir efeitos após a vigência desta última.

6. A incidência da anterioridade nonagesimal, e não da anual, é compatível com a natureza da LC no 190/2022, que não institui novo tributo, mas disciplina sua repartição e operacionalização.

7. A sentença está em conformidade com os precedentes do STF, inclusive as ADIs no 7.066, 7.070 e 7.078, que assentaram a obrigatoriedade da observância da noventena.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“1. A exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), após a LC no 190/2022, subordina-se à observância da anterioridade nonagesimal, não podendo ser exigido antes de 05/04/2022.

2. Leis estaduais anteriores à LC no 190/2022, embora válidas, somente produzem efeitos após sua entrada em vigor, condicionadas à norma geral federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; art. 155, § 2o, VII e VIII; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.287.019 (Tema 1.093, RG); STF, ADI no 5.469; STF, ADIs no 7.066, 7.070 e 7.078.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença,

prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, que concedeu parcialmente a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança preventivo impetrado por Frutasul Indústria e Comércio de Polpas e Frutas Ltda. contra ato coator atribuído ao Delegado da Receita Estadual em Cuiabá, para determinar a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022, nos termos do artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pela Douta Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pela
ratificação integral da sentença
(id. 341436890).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de
Remessa Necessária da Sentença
, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, que concedeu parcialmente a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança, para determinar a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022, nos termos do artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que

Frutasul Indústria e Comércio de Polpas e Frutas Ltda.
, impetrou mandado de segurança contra ato da autoridade fiscal do Estado de Mato Grosso, visando afastar a exigência do DIFAL (Diferencial de Alíquotas do ICMS) nas vendas interestaduais a consumidores finais não contribuintes do imposto, com fundamento na inconstitucionalidade da cobrança antes da observância da anterioridade anual e nonagesimal, à luz da Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022.

Sustentou que o DIFAL só poderia ser exigido a partir de 01/01/2023 (anterioridade anual) ou 05/04/2022 (anterioridade nonagesimal). Requereu, assim, a não exigência do tributo durante o exercício de 2022, além de compensação dos valores eventualmente pagos.

O Juiz singular ao analisar o pedido, concedeu parcialmente a segurança, determinando a inexigibilidade do DIFAL antes de 05/04/2022, e foi objeto de remessa necessária, sem interposição de recurso voluntário.ao que confirmou integralmente os termos da decisão provisória e concedeu, em caráter definitivo, a segurança pleiteada, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

É incontroverso que o Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL foi introduzido no ordenamento constitucional pela Emenda Constitucional no 87/2015, com a finalidade de redefinir a repartição da receita tributária nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, transferindo parte da arrecadação ao Estado de destino. A partir dessa alteração constitucional, os entes federados passaram a editar normas infraconstitucionais com vistas à operacionalização da cobrança, o que ensejou intenso debate acerca da validade jurídica do regime instituído.

A controvérsia foi definitivamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1.093), bem como na ADI no 5.469, ocasião em que a Corte Suprema firmou a tese de que a exigência do DIFAL, nos moldes introduzidos pela EC no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar federal veiculando normas gerais.

Reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança fundada exclusivamente em convênios do CONFAZ e legislações estaduais desacompanhadas de lei complementar, houve modulação dos efeitos da decisão, de modo a permitir a exigência apenas a partir do exercício financeiro de 2022, caso editada a norma complementar exigida.

Nesse contexto, sobreveio a Lei Complementar Federal no 190/2022, promulgada em 4 de janeiro de 2022, a qual passou a disciplinar as normas gerais aplicáveis ao ICMS-DIFAL, sanando o vício formal apontado pelo Supremo Tribunal Federal.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a cobrança do diferencial já encontrava previsão na Lei Estadual no 10.337/2015, editada após a EC no 87/2015, embora anterior à vigência da referida lei complementar federal, circunstância que atrai a aplicação da jurisprudência consolidada no sentido de que tais leis estaduais são válidas, mas tiveram sua eficácia suspensa até a superveniência da norma geral federal.

A sentença submetida ao reexame obrigatório deve ser mantida, pois corretamente interpretou e aplicou o direito à espécie. Isso porque o artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 dispõe expressamente que a norma entra em vigor na data de sua publicação, observada, quanto à produção de efeitos, a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.

Logo, tal comando revela inequívoca opção legislativa pela submissão da eficácia da lei complementar ao prazo de noventa dias, afastando qualquer interpretação que autorize a cobrança imediata do DIFAL a partir de janeiro de 2022.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a distinção entre lei instituidora de tributo e lei complementar que veicula normas gerais. O ICMS, inclusive em sua modalidade de diferencial de alíquotas, constitui tributo de competência estadual, cuja instituição decorre de lei ordinária local.

Assim, a lei complementar federal não cria nem majora exação, limitando-se a estabelecer parâmetros gerais de repartição de competência e de arrecadação, razão pela qual os princípios da anterioridade anual e nonagesimal incidem, em regra, sobre a lei estadual instituidora, e não sobre a norma geral federal.

Esse entendimento foi igualmente reafirmado no julgamento do Tema no 1.094 da repercussão geral, em situação análoga envolvendo a incidência de ICMS na importação, quando se reconheceu que leis estaduais editadas antes da lei complementar federal são válidas, mas apenas produzem efeitos após a entrada em vigor desta última.

Na mesma linha, ao tratar especificamente do DIFAL, o Supremo Tribunal Federal consignou que as legislações estaduais editadas após a EC no 87/2015 permanecem válidas, embora ineficazes até a edição da lei complementar disciplinadora.

Cumpre salientar que a União não detém competência para instituir ou majorar ICMS, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. Assim, a observância do princípio da anterioridade anual previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Carta Magna, diz respeito à lei estadual instituidora do tributo.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei no 10.337/2015 previu expressamente sua produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, respeitando a anterioridade anual, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa tributária sob esse prisma.

Por outro lado, a anterioridade nonagesimal não foi observada à época da edição da lei estadual, razão pela qual, com a superveniência da Lei Complementar no 190/2022, tornou-se imprescindível o respeito ao prazo mínimo de noventa dias para o início da exigibilidade do DIFAL, conforme expressa disposição legal. Tal compreensão encontra respaldo em recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADI no 7.070, em que se afirmou que a LC no 190/2022 não alterou hipótese de incidência nem base de cálculo do tributo, promovendo apenas a redistribuição do produto da arrecadação, sem qualquer agravamento da situação jurídica do contribuinte.

A Corte Constitucional também assentou que o princípio da anterioridade anual visa impedir surpresa decorrente da criação ou majoração de tributo, o que não se verifica na hipótese, uma vez que o DIFAL incide sobre fato gerador previamente tributado, sem elevação de alíquota ou ampliação da carga fiscal, mantendo-se inalterada a esfera patrimonial do contribuinte. Nessa perspectiva, a exigência do diferencial no mesmo exercício financeiro da publicação da lei complementar não afronta o artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, impondo-se apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 7.066 e 7.078, consolidou o entendimento de que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu nem majorou tributos, limitando-se a redistribuir a arrecadação do ICMS entre os entes federados, o que reforça a correção da solução adotada na origem.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, conclui-se que a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 revela-se legítima somente a partir de 5 de abril de 2022, data em que se completou o prazo de noventa dias contado da publicação da Lei Complementar no 190/2022.

Desse modo, a
sentença reexaminada, ao determinar que a autoridade fiscal se abstivesse de exigir o tributo antes desse marco temporal, observou fielmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal e aplicou corretamente os princípios constitucionais que regem a matéria, razão pela qual merece ser integralmente ratificada.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026